Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746256-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DE LIMA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo ora agravante. O agravante relata estar acometido com lesões crônicas e irrecuperáveis e que possui diversos gastos com medicamentos, tratamentos médicos e consultas contínuas, entre outros gastos para manter sua vivência digna em face da doença que o acomete. Informa possui diversas despesas mensais fixas como água, energia elétrica, internet, telefone, aluguel, alimentação e altos gastos com medicamentos. Narra ter gastos além de sua esfera pessoal, em razão de possuir dependentes, razão pela qual afirma não ter condições de arcar com as custas processuais e suportar os honorários de sucumbência sem prejudicar a sua subsistência e de sua família. Alega que seus gastos mensais comprometem toda a sua renda líquida, razão pela qual defende a tese de que qualquer gasto excedente é apta a ensejar impacto negativo em sua capacidade financeira. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não pode considerar apenas o salário bruto para efeitos de concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível analisar os gastos mensais da parte, seus rendimentos líquidos e seus dependentes financeiros. Enfatiza que a declaração destinada a fazer prova de pobreza possui presunção de veracidade, bem como argumenta que a referida declaração é suficiente para a obtenção da gratuidade de justiça. Afirma que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ressalta que a presunção de não poder arcar com as custas e demais despesas processuais não exige a miserabilidade da parte e, para ser elidida, exige prova clara de que a parte possui plenas condições de custear tais despesas. Esclarece que o magistrado deve apresentar os fatos objetivos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e levem ao indeferimento da justiça gratuita. Argumenta dever ser “levado em consideração, para efeitos de remuneração, o que a parte efetivamente ganha, o que efetivamente paga todo mês e o que efetivamente sobra para a sobrevivência do recorrente e de sua família e não ficar restrito a remuneração da parte”. Afirma fazer jus às benesses da justiça gratuita de forma integral, ante o preenchimento dos requisitos para alcançar tal feito. Tece considerações a respeito do conceito de pobreza na acepção jurídica do termo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. Sucessivamente, pede o deferimento da gratuidade de justiça em relação aos honorários sucumbenciais e custas iniciais ou a concessão da gratuidade de justiça em relação aos honorários de sucumbência, garantido o direito ao parcelamento das despesas processuais. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a remuneração bruta do agravante é de R$ 7.346,28, valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas da agravante e mais aquelas decorrentes do processo. Ao contrário do que defende o agravante, o parâmetro adotado para a análise do pedido da justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, uma vez que a forma com que a parte dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A existência de gastos mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator